Tribunal: STF
Processo: ADI 684
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-02
Data de publicação: 1994-09-02

Ementa:
EMENTA: - Ação Direta de Inconstitucionalidade. Resolução
Administrativa de Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte,
de 19 de dezembro de 1991, no processo administrativo que determinou
o pagamento aos funcionários de seu Quadro de Pessoal, inclusive aos
inativos, a título de correção de vencimentos, de 84,32%, a contar de
abril de 1990 e respectivas "diferenças de salários e demais
vantagens pecuniárias". 3. Alegação de ofensa aos arts. 37, X, e 96,
II, letra "b", da Constituição. 4. Medida cautelar inicialmente
deferida. 5. Natureza normativa da Resolução impugnada pelo
Procurador-Geral da República. 6. Orientação do STF adotada nas
ADIN's nºs. 665-5 e 577-4. 7. Jurisprudência do STF, desde o
julgamento, pelo Plenário, do Mandado de Segurança nº 21.216-1-DF, a
5.12.1990, no sentido da inexistência de direito adquirido dos
servidores federais ao reajuste de 84,32% sobre os vencimentos, a
contar de 1º de abril de 1990, com base na Lei nº 7830, de 28.9.1989,
em face da superveniência da Medida Provisória nº 154, de 16.3.1990,
convertida na Lei nº 8030/1990. 7. Na ausência de direito adquirido
ao reajuste mencionado, a Decisão Administrativa impugnada acabou por
atribuir aumento de vencimentos sem lei autorizativa, sendo
incompatível com o disposto no art. 96, II, alínea "b", da
Constituição Federal. 8. Ação julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade da Resolução Administrativa do TRE do Rio
Grande do Norte, acima identificada.